Tribunal: STF
Processo: ARE 1490396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. MÚTUO DE DINHEIRO. INADIMPLÊNCIA. LEI 9.514/97. CONSTITUCIONALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO PARA CIÊNCIA DO LEILÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (evento 80/JFRJ) e de recurso adesivo interposto por VANIA RODRIGUES SANTANA PANARO e JORGE LUIS BLANC PANARO (evento 102/JFRJ), tendo por objeto sentença (evento 67/JFRJ), prolatada nos autos de ação ajuizada em face da referida empresa pública federal, objetivando em sede cautelar antecedente, que a ré se abstenha de realizar o leilão do imóvel dos autores ou suste seus efeitos, na hipótese de o leilão já ter sido realizado, até o julgamento do feito. Formulou, também, pedidos de mérito consistentes em: i) anulação do processo de execução extrajudicial e a consolidação da propriedade dele decorrente; ii) revisão do contrato objeto do feito, com a declaração de nulidade e abusividades das Cláusulas Nona, Sexta – Parágrafo Quinto, e Oitava – Parágrafo Primeiro; iii) reconhecimento do valor de R$ 244.785,13 como saldo devedor, conforme planilha de cálculo acostada no Evento 18, CÁLCULO10; iv) ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior. 



    2. Inexiste julgamento extra petita em relação à notificação do leilão, uma vez que a parte autora requer a anulação de todo o processo de execução extrajudicial bem como a consolidação dele decorrente, declarando nulos de pleno direito todos os atos praticados até o momento em que os autores deveriam ter sido notificados para a purgação da mora, tendo inclusive, na causa de pedir, expressamente se insurgido contra a não notificação da realização do leilão. 



    3. O contrato objeto da presente lide não se caracteriza como financiamento imobiliário. Trata-se de contrato particular de mútuo de dinheiro com obrigações e alienação fiduciária, celebrado em 14/11/2014, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo sido dado em garantia o imóvel descrito na cláusula décima quarta, conforme se verifica no evento 1 – CONTR 9/JFRJ. 



    4. Ressalte-se que o fato do contrato em questão estar submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor e ser configurado como de adesão, não enseja, necessariamente, a invalidade do acordado ou alteração automática das cláusulas por simples alegação do consumidor. A ausência de qualquer indício que corrobore as alegações do consumidor não gera onus probandi à outra parte. 



    5. O princípio da força obrigatória dos contratos, embora tenha tido seus rigores abrandados pela positivação de princípios como o da boa-fé objetiva e da teoria da imprevisão, mantém-se hígido no sistema jurídico pátrio, de modo que ainda compõe a norma jurídica vigente e, como tal, norteia a regulamentação dos negócios jurídicos. 



    6. O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária previsto na Lei 9.514/97, não apresenta qualquer inconstitucionalidade, haja vista a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário sempre que constatado o cometimento de eventual ilegalidade por parte do agente fiduciário. 



    7. "O Cartório do 1º Ofício de Niterói certificou, em 08/05/2018, que os autores foram localizados na Estrada de Itaipu, nº 70 Loja - Itaipu – Niterói, onde tomaram ciência do inteiro teor da notificação registrada sob o nº 88540 e recusaram a recebê-la (Evento 6, COMP11). Embora não haja notícia nos autos do teor da referida notificação, foram acostados o ofício enviado pela CEF ao 18º Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis de Niterói, em 02/04/2018, requerendo a intimação dos autores para purgarem a mora contratual no prazo de 15 dias (Evento 6, COMP12) e a minuta da intimação em questão (Evento 6, INT13), sendo cabível presumir que essa era o teor da notificação. É relevante notar que a certidão referente à notificação dos autores é dotada de fé pública, característica que apenas poderia ser desconstituída a partir da constatação de fraude ou erro material, o que não foi sequer alegado pelos autores com relação à certidão. Vale mencionar, ainda, que o endereço mencionado na certidão de notificação corresponde ao apontado pelos autores como sua loja (Evento 6, PED, fl. 4). Assim, considera-se que os autores foram devidamente notificados para purgar a mora antes da consolidação da propriedade em favor da CEF, nos termos do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97." 



    8. Sendo merecedoras de fé pública, as informações prestadas pelo Cartório de Registro de Imóveis gozam de presunção juris tantum e somente podem ser desconstituídas mediante prova em contrário, o que não ocorreu. 



    9. Verifica-se que com o decurso do prazo para pagamento do débito, houve a consolidação da propriedade em favor da CEF, nos termos do art. 26, §7º, da Lei nº 9.514/97 (Evento 6, COMP 15/JFRJ), tendo a CEF enviado notificação extrajudicial aos autores referente aos leilões do imóvel (05/12/2018 e 20/12/2018) objeto do contrato firmado entre as partes por intermédio de carta com AR, enviada em 23/11/2018 (Evento 6, CARTA 6/JFRJ). 



    10. O fato de ter sido colocada na caixa de correio do Sr. Márcio da Silva não invalidada a notificação, uma vez que além de corretamente endereçada, o próprio Sr. Márcio incumbiu-se de entregá-la ao Sr. Jorge em 03/12/2018, antes portanto, da realização do primeiro leilão (evento 6 - DECL 7/JFRJ). Ademais, não pode a CEF, que cumpriu rigorosamente os requisitos previstos na lei, responder pela ineficiência de quem tem a incumbência de entregar as correspondências. 



    11. Desta forma, não há vício no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto da presente lide, não tendo sido demonstrado pelos autores qualquer prejuízo em concreto. 



    12. Recurso da CEF parcialmente provido. 



    13. Recurso adesivo dos autores desprovido. 



    14. Nos termos do artigo 85, § 6º, combinado com o § 2º, do CPC, condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente